Tribunal: TJDFT
Processo: 0718053-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718053-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO JOSE SAMPAIO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO (autor) em face de sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e danos morais, proposta em desfavor de BANCO SANTANDER S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que não assiste direito ao autor de modificar o contrato firmado com a instituição financeira. Em face da sucumbência, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa observada a condição suspensiva de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §2o e 3o, do mesmo diploma legal (ID 50150009). Em suas razões recursais, o apelante afirma que formalizou contrato com o banco réu, pensando se tratar de empréstimo consignado. Narra que sofre sucessivos descontos no seu benefício previdenciário desde 24/01/2017, o que compromete seus proventos mensais, colocando em risco a sua própria subsistência. Alega não ter recebido qualquer informação sobre o funcionamento do cartão de crédito consignado. Que referido serviço não foi solicitado ou contratado. Aduz que, embora efetue pagamentos mensais, a dívida se estende. Entende que a dívida se tornou impagável e excessivamente onerosa ao consumidor. Argumenta que o contrato é nulo, porque os termos do cartão de crédito consignado são abusivos e evidenciam a falha no dever de informação. Tece arrazoado jurídico e pede a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos descontos referentes ao contrato em discussão. No mérito, roga pelo deferimento do recurso, para que os pedidos formulados na inicial sejam definitivamente acolhidos. Relatados, decido. Preenchidos os requisitos recursais, conheço da apelação. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Portanto, a eficácia da sentença recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal vindicada pelo apelante. Trata-se de ação declaratória com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Francisco José Sampaio (apelante/requerente) em desfavor de Banco Santander (Brasil) S/A (apelado/requerido), tendo sido julgados improcedentes os pedidos iniciais. As partes firmaram contrato denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso”, no qual constam as condições relativas à emissão: “O CLIENTE solicita a emissão e envio do CARTÃO para seu endereço, bloqueado para uso, em até 30 dias úteis após a aprovação. Declara que somente desbloqueará após ler e entender o Regulamento, responsabilizando-se pelo seu uso, guarda e pela disponibilidade da margem consignável para desconto do valor mínimo da fatura mensal.” (ID 50149801, Pág. 2). Referida disposição constitui elemento contrário ao argumento do autor/apelante de que “não tinha intenção de contratar um cartão de crédito consignável, tanto que não utilizou o crédito mensal, como via de regra se faz neste tipo de operação.” (ID 50150012, Pág. 5). Ademais, não se pode desconstituir nesta sede de tutela de urgência o destaque em sentença de que “não se verifica vício de consentimento ou ofensa ao princípio da informação, visto que a redação do contrato é clara e permite inferir que se trata de cartão de crédito, a forma de pagamento do débito, tal como prevê o termo de adesão ao serviço (...).” (ID 50150009, Pág. 4). Com efeito, entendo que a ponderação casuística impõe exame aprofundado, o que é defeso fazê-lo nesta estreita prelibação incipiente. Pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do apelante, mas se trata de questão que demanda aprofundada análise a ser realizada em conjunto com o eg. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Intime-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator